Tribunal: TJSP
Processo: 0010604-40.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Outros números:

10604402019826007150000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015) – "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015) – "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0010604-40.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são embargantes
APARECIDO NESTOR BERGAMO, JOÃO ROBERTO CALZE, LUIZ CELSO
FERREIRA e NORIVAL FÁBIO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010604-40.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 11.005
2
VOTO No 11.005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0010604-40.2019.8.26.0071/50.000
COMARCA: BAURU
EMBARGANTES: APARECIDO NESTOR BERGAMO, JOÃO ROBERTO
CALZE, LUIZ CELSO FERREIRA E NORIVAL FÁBIO
EMBARGADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de efeitos
infringentes Impossibilidade V. acórdão debruçou-se
sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art.
1.022, CPC/2015) “(...) o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/06/2016, DJe 15/06/2016) Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07) opostos por
APARECIDO NESTOR BERGAMO, JOÃO ROBERTO CALZE, LUIZ CELSO
FERREIRA E NORIVAL FÁBIO em face do v. acórdão de fls. 585/590, o qual negou
provimento ao recurso por eles interposto em face da r. sentença (fls. 513/516) prolatada
nos autos de ação em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
com fundamento de que “(...), não existe previsão legal para que o piso salarial
estabelecido pelo Contrato Coletivo de Trabalho supramencionado seja implementado em
todas as classes salariais constantes da estrutura de cargos e salários da extinta FEPASA.
Em cumprimento ao princípio da legalidade, a equidistância média salarial calculada
entre as diversas classes constantes da tabela de fl. 62 não pode ser judicialmente
implementada, sob pena de possibilitar que Poder Judiciário substitua-se na função de
legislador ao promover tal equiparação.”
Em sede de embargos (fls. 01/07), os embargantes apontam haver
omissão e contradição no v. acórdão uma vez que, em síntese, “(...) a própria requerida,
por meio de legislação própria, se obrigou a observar o CCT 95/96, e como tal, a
respeitar o piso salarial e estrutura salarial prevista. O piso salarial não deve ser
observado por questão de acordo coletivo, e sim, porque a Lei Estadual em referência
assim determinou”
É o relatório. DECIDO.
Conforme o artigo 1.022 do CPC/2015, este recurso se presta a
aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material, obscuridade,
contradição ou omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010604-40.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 11.005
3
No caso dos autos, diferentemente do alegado, não restou
demonstrada a existência de qualquer omissão ou contradição a respeito das teses
articuladas. A controvérsia foi devidamente solucionada, tendo sido abordados
satisfatoriamente todos os pontos de relevo para a solução da questão.
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça formou-se
no sentido de que “(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão”1.
Ademais, os argumentos aventados nos embargos ora opostos não
contribuem para a solução da lide, tendo restado consignado no acórdão embargado, com
corroboração jurisprudencial desta Corte, que:
“(...) não existe previsão legal para que o piso salarial
estabelecido pelo Contrato Coletivo de Trabalho supramencionado
seja implementado em todas as classes salariais constantes da
estrutura de cargos e salários da extinta FEPASA. Em
cumprimento ao princípio da legalidade, a equidistância média
salarial calculada entre as diversas classes constantes da tabela de
fl. 62 não pode ser judicialmente implementada, sob pena de
possibilitar que Poder Judiciário substitua-se na função de
legislador ao promover tal equiparação.
Neste ponto, esta vedação encontra-se expressa na Súmula
Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia que
'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de
isonomia.'. O piso salarial previsto no Contrato Coletivo de
Trabalho somente assegura uma remuneração mínima aos
trabalhadores, não conferindo direito a um reajuste salarial
periódico aos mesmos.
Não se nega que, por meio dos Decretos Estaduais no 24.800/1986
e no 24.938/1986 a responsabilidade pelos encargos “da
complementação de aposentadoria de todos os servidores ou
empregados integrantes dos quadros especiais” (art. 1o do D.E. no
24.800/1986) da extinta FEPASA foi carreada à Fazenda Pública
do Estado de São Paulo. Ocorre que não há obrigação legal de
que a FESP responsabilize-se pelo pagamento da majoração
pretendida, referente a cada uma das classes então ocupadas pelos
ex-ferroviários.”
Do excerto acima, resta evidente que não se mostra possível a
pretendida complementação de proventos de acordo com a estrutura salarial da antiga
FEPASA.
1 (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe 15/06/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010604-40.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 11.005
4
De resto, reafirmo o que consta do acórdão embargado, de que para
facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa orientação do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada
tenha sido decidida2.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.